Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-37.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802312-37.2023.8.14.0003

APELANTE: LUCAS MOREIRA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO Nº
0802312-37.2023.8.14.0003.

APELANTE:
LUCAS MOREIRA GARCIA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES E DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, requerendo a exclusão dessas circunstâncias judiciais e a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação adotada pelo juízo de origem para negativar a culpabilidade e os motivos do crime é idônea e concreta, conforme exige a jurisprudência e a legislação penal; (ii) definir se, afastadas essas circunstâncias judiciais, a pena deve ser redimensionada ao mínimo legal, com a incidência das causas de aumento previstas no Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena exige fundamentação concreta, idônea e individualizada para cada vetor do art. 59 do Código Penal, sendo insuficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula 17 do TJPA.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, com base apenas no conhecimento da ilicitude da conduta e na existência de outro processo em andamento, é indevida, pois tais elementos são inerentes ao dolo e violam o princípio da presunção de inocência.

5.

A motivação do crime fundada na intenção de adquirir drogas e bebidas alcoólicas não caracteriza, por si só, maior reprovabilidade da conduta, sendo inadequada para exasperar a pena-base, segundo entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 693.887/ES).

6.

A exclusão das circunstâncias judiciais negativas impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de outros vetores desfavoráveis.

7.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

8.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, II, do CP, relativa ao concurso de agentes, deve incidir na terceira fase, sendo legítima a majoração da pena em 1/3.

9.

A existência de concurso formal de crimes (art. 70 do CP) autoriza a aplicação de nova exasperação da pena, mediante aumento de 1/6.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2.º, II; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS MOREIRA GARCIA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
(ID 21957116).

Em suas razões recursais, a defesa requer unicamente a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 21957119).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 21957122.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 24830970).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime, realizada pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 21957105):

(...) 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade
acima do normal
à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, o qual afirmou em audiência que já respondia pelo mesmo delito no estado do Amazonas; (...)

5. MOTIVOS: os motivos do crime estão
acima do normal à espécie
, pois o réu, ao avistar as vítimas em praça pública, resolveu assalta-las para utilizar os bens subtraídos para aquisição de drogas e bebidas alcoólicas; (...)

A individualização da pena constitui ato discricionário do julgador, sujeito à revisão apenas quando evidenciada ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação concreta ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, ensina Ricardo Augusto Schmitt que a
culpabilidade
, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, “refere-se ao grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, considerando as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, permitindo concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento” (
Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática
, 18. ed., São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 110).

O mesmo autor adverte que tal circunstância deve representar um
plus
de reprovação, sempre sustentado em fundamentos concretos e individualizados, sendo vedadas referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (p. 112).

No caso em exame, a fundamentação lançada na sentença — de que o réu “conhecia o caráter ilícito da conduta” e “já havia respondido pelo mesmo delito” — não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

O conhecimento da ilicitude é elemento integrante do dolo e, portanto, inerente a todo crime doloso, não podendo ser utilizado como fator autônomo de recrudescimento da pena. Ademais, o simples fato de o acusado responder a outro processo criminal, sem trânsito em julgado, não autoriza valorar negativamente a culpabilidade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No que tange aos
motivos do crime
, observa-se que a justificativa de o agente ter subtraído os bens para adquirir drogas e bebidas alcoólicas. Contudo, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o uso de entorpecentes como motivação para a prática do delito não configura, por si só, fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por não demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

(...)
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (...)

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Na espécie, a fundamentação judicial limitou-se a mencionar o vício do réu como justificativa, sem apontar outros elementos concretos de maior reprovabilidade. Assim, também neste ponto, a negativação mostra-se indevida.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Afastados os vetores negativos da culpabilidade e dos motivos do crime, inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo, portanto, a pena-base no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea. Todavia, em observância à Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar redução aquém do mínimo legal, mantendo a pena intermediária em igual patamar.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, II, do Código Penal, em razão do concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Diante do concurso formal de crime (art. 70 do CP), aplico a pena de um dos crimes, aumentada em 1/6, resultando em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, por se mostrar adequado e proporcional.

A detração penal deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025